Tribunal: TJES
Processo: 5000624-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E ÁLIBI DIGITAL. EXAME PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. GUERRA DE FACÇÕES E MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Mateus Ribeiro dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

A defesa sustenta a tese de negativa de autoria lastreada em um "álibi digital" (metadados de fotografias e mensagens de aplicativos), sob o argumento de que o paciente não se encontrava no local dos fatos, requerendo a imediata revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: a) a possibilidade de análise aprofundada de negativa de autoria amparada em prova digital unilateral na via sumaríssima do
Habeas Corpus
; b) a permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com enfoque na garantia da ordem pública face à gravidade concreta do delito (guerra de facções e
modus operandi
); e c) a adequação ou insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A via sumaríssima e estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória ou exame vertical e exauriente do acervo fático-probatório. A análise de tese de negativa de autoria fundamentada em álibi digital unilateral (metadados fotográficos e mensagens de aplicativos), elementos suscetíveis a manipulações e que exigem perícia técnica sob o crivo do contraditório, revela-se incompatível com o rito processual célere do
writ
.

5. A patente controvérsia probatória instaurada entre a prova digital apresentada pela defesa e os substratos orais coligidos na fase inquisitorial (reconhecimento pessoal procedido por vítimas e testemunhas presenciais) deve ser resolvida exclusivamente pelo Juízo natural da causa, durante a regular instrução criminal.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública (
periculum libertatis
). A extrema gravidade da conduta sobressai do
modus operandi
adotado: execução de múltiplos disparos de arma de fogo em logradouro de intensa circulação, atingindo indiscriminadamente transeuntes inocentes por erro na execução.

7. O nítido e violento cenário de beligerância armada entre facções criminosas rivais, que disputam o domínio do tráfico de entorpecentes na região, evidencia a acentuada periculosidade social do agente e impõe a manutenção da segregação para acautelar o meio social.

8. Estando devidamente demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se flagrantemente inadequada e insuficiente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
, em perfeita consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000624-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000624-57.2026.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado a favor de
Mateus Ribeiro dos Santos
, apontando como autoridade coatora a ilustre Magistrada da 3.ª Vara Criminal da Serra, Comarca da Capital, aos argumentos de que a r. decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação e que não estão presentes os requisitos legais necessários para a sua conservação, sobretudo porque ele não teria praticado os delitos que lhe estão sendo imputados.

Caso não haja a revogação da segregação preventiva, o impetrante pugna, ao menos, pela sua substituição por alguma outra medida cautelar mais branda.

A inicial do presente
writ
se fez acompanhar de documentos.

Pleito liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID 17899102.

Da autoridade judiciária suso mencionada vieram as informações prestadas em 29 de janeiro de 2026 (ID 18005597).

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. Nº 18764969, opina pelo conhecimento e no mérito, requer que seja denegada a ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO IAGO GAMA LIMA:-

Cumprimento o Dr. Walace, Presidente deste órgão fracionado, satisfação imensa compor a Tribuna presidida por Vossa Excelência; cumprimento também os demais Desembargadores, Dr. Marcos, Dr. Ubiratan, Dr. Helimar; a doutra Procuradora de justiça; serventuários.

Excelência, o Dr. Walace, também relator deste
habeas corpus
, com quem eu tive a satisfação de despachar pessoalmente este
habeas corpus,
o
paciente está sendo acusado de tentativas de homicídio recíprocos, no dia 24 de dezembro de 2023, por volta de 21 horas, lá no bairro Laranjeiras em Serra. A denúncia relata que o paciente e outras pessoas chegaram na localidade de bicicleta e, entre eles, trocaram tiros com outras pessoas, e depois se evadiram do local. E aí a denúncia veio na motivação torpe, por conta de disputa com tráfico de drogas, e também gerar o perigo comum. E como se trata de
habeas corpus
e, sabemos da jurisprudência, e, até como uma forma que eu gosto de sustentar o
habeas corpus
, aqui eu não quero discutir prova. Este
habeas corpus
é justamente para nós discutirmos os requisitos da prisão preventiva. Esse é o único objetivo da defesa.

Conforme a documentação acostada nos autos do processo, inclusive neste
habeas corpus,
existem fortes indícios de que o paciente não concorreu para aquele crime. Fortes indícios. E por que eu trago fortes indícios? Foram fotos extraídas, que eu mesmo extraí, do celular do próprio paciente. E aqui eu relembro a Vossas Excelências, não era um dia comum. 24 de dezembro, véspera de Natal.

Nessas fotos, Desembargador Marcos, Desembargador Ubiratan, nessas fotos, que eu junto até no
habeas corpus
, podemos constatar que o paciente estava tirando foto no espelho do seu quarto, às 20 horas e 46 minutos, e depois no espelho do seu elevador, às 20 horas e 54 minutos. E aí fizemos prova também de que o paciente não morava perto da localidade onde aconteceu esse evento criminoso. O paciente morava num condomínio que fica a pelo menos 17 (dezessete) quilômetros do local dos fatos.

Esses 17 (dezessete) quilômetros, fiz uma trajetória pelo Google Maps, dá aproximadamente 30 (trinta) minutos de carro de onde o paciente mora ao local dos fatos. Juntei comprovante de endereço dele, que é a conta de luz no nome do paciente; juntei o contrato de locação posterior até a distribuição do
habeas corpus
, mas o contrato de locação está no ID 17919668, comprovando que ali não era onde o paciente residia. E aí, saliento, o crime aconteceu às 9 horas da noite. A última foto do paciente era às 20 horas e 54 minutos, tirando foto no espelho do seu elevador, da sua residência, do seu prédio.

E aí, Excelências, eu digo o seguinte, que os indícios de autoria trazidos pelo Ministério Público... quando eu trago esses indícios de que ele não praticou esse crime, os indícios da defesa fazem mais sentido. Juntei ainda uma conversa que ele teve com a sua namorada naquele dia, no qual ela ainda pede para ele não demorar, porque eles foram para uma festa na casa dela de Natal, de véspera de Natal. E aqui, friso novamente, Excelências, a defesa só está requerendo a revogação da prisão preventiva. Somente isso. Ele vai provar a sua inocência durante o processo originário, que é o local correto para se provar a inocência.

E aqui, Excelências, o paciente está há quase 2 (dois) anos preso. A defesa, de forma paciente, está aguardando a instrução, até hoje, que não aconteceu ainda. Este é o primeiro
habeas corpus
que nós impetramos neste Tribunal.

A primeira audiência foi marcada dia 31/07/2025. Apesar de ter sido marcada com uma certa antecedência, Desembargador Walace, as testemunhas foram intimadas um dia antes da audiência. Logicamente, o oficial de justiça não pôde atender as intimações, inclusive, ele certificou no mandado que ele tinha 17 (dezessete) intimações para a audiência daquele dia. Infelizmente, essa audiência não aconteceu. Detalhe que as testemunhas da defesa compareceram, mesmo sem terem sido intimadas.

A segunda audiência foi marcada no dia 23/04/2026. Novamente, uma audiência marcada com meses de antecedência. Novamente, não aconteceu. Só que, dessa vez, não tinha um Magistrado para presidir o ato. Mas eu juntei a ata dessa audiência e a gente pôde constatar que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público também não compareceram, mesmo sendo expedida a intimação. Então, mesmo se nós tivéssemos Magistrado para presidir aquele ato, mesmo assim, nós não teríamos essa audiência. E agora, a terceira audiência foi marcada para o dia 15/09/2026. Até lá, Excelência, são mais de 2 (dois) anos preso. E aqui, mesmo com aquelas fotos de que, na hora e local do crime, ele estava em local diverso. E até para comprovar ali aquelas informações que a defesa trouxe, a defesa extraiu essas fotos, essas informações do aparelho celular do paciente por uma plataforma chamada
Data Certified
, uma plataforma que é reconhecida e que preserva toda a cadeia de custódia da prova. Juntei julgados de Tribunais de outros estados reconhecendo a plataforma como idônea para esse tipo de extração.

Então veja, Excelência, os indícios que o Ministério Público atribui ao paciente são frágeis quando comparamos com os indícios trazidos pela defesa. E a defesa faz um único pedido: que seja revogada a prisão do paciente e que ele possa aguardar, provar sua inocência em liberdade.

Muito obrigado pela atenção de todos.

Devolvo a palavra à Presidência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento Vossa Excelência, e, em razão desses esclarecimentos feitos na sustentação oral, vou pedir o retorno dos autos.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:- 27/05/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus impetrado a favor de
Mateus Ribeiro dos Santos
, apontando como autoridade coatora a ilustre Magistrada da 3.ª Vara Criminal da Serra, Comarca da Capital, aos argumentos de que a r. decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação e que não estão presentes os requisitos legais necessários para a sua conservação, sobretudo porque ele não teria praticado os delitos que lhe estão sendo imputados.

Caso não haja a revogação da segregação preventiva, o impetrante pugna, ao menos, pela sua substituição por alguma outra medida cautelar mais branda.

A inicial do presente writ se fez acompanhar de documentos.

Pleito liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID 17899102.

Da autoridade judiciária suso mencionada vieram as informações prestadas em 29 de janeiro de 2026 (ID 18005597).

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. Nº 18764969, opina pelo conhecimento e no mérito, requer que seja denegada a ordem de Habeas Corpus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Habeas Corpus
.

A controvérsia cinge-se ao relato do impetrante quanto a manutenção da prisão preventiva do paciente
Mateus Ribeiro dos Santos
não foi devidamente fundamentada e que estão ausentes os requisitos legais necessários para a conservação da medida.

Inicialmente, vejamos os fatos imputados ao paciente, consoante denúncia inserida no ID 17833962:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 24 de dezembro de 2023, por volta de 21h00min, na Rua Quinze, próximo ao bar “Só os Loucos Sabem”, bairro das Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados
MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “MATEUZINHO”, GUSTAVO SANTANA SANTOS, vulgo “BATORÉ”
, e outro indivíduo ainda não identificado, em comunhão de ações e unidades de desígnios, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, praticaram os crimes de tentativa de homicídio, por meio de disparos de arma de fogo, contra
RAFAEL SILVA DA ROCHA, vulgo “MINEIRO”
, seu alvo pretendido, e as vítimas Ana Luiza dos Santos Muniz e Sthefany de Oliveira Pionte, estas últimas por erro na execução, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que
RAFAEL
e seus comparsas revidaram aos disparos, sendo as vítimas posteriormente socorridas ao hospital.

No mesmo contexto, os denunciados
RAFAEL SILVA DA ROCHA, vulgo “MINEIRO”, JEFFERSON DOS SANTOS DE LAYA, vulgo “JEFERSON CAPINHA”, GABRIEL DE JESUS VIEIRA, vulgo “FAMOSINHO”, e HYAN ALMEIDA DA SILVA, vulgo “RYAN”,
em comunhão de ações e unidades de desígnios, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, praticaram os crimes de tentativa de homicídio contra
MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “MATEUZINHO”, GUSTAVO SANTANA SANTOS, vulgo “BATORÉ”
, e outro indivíduo ainda não identificado, por meio de disparos de arma de fogo, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades, pois
MATEUS, GUSTAVO
e o terceiro indivíduo conseguiram fugir.

Extrai-se dos autos que os denunciados
MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “MATEUZINHO”, e GUSTAVO SANTANA SANTOS, vulgo “BATORÉ”
, integram o grupo criminoso que realiza o tráfico de drogas nas Ruas Quatorze e São Paulo, no bairro das Laranjeiras, enquanto os denunciados
RAFAEL SILVA DA ROCHA, vulgo “MINEIRO”, JEFFERSON DOS SANTOS DE LAYA, vulgo “JEFERSON CAPINHA”, GABRIEL DE JESUS VIEIRA, vulgo “FAMOSINHO”, e HYAN ALMEIDA DA SILVA, vulgo “RYAN”
, fazem parte da associação criminosa atuante na mercancia de entorpecentes da Rua Quinze, no mesmo bairro.

Tais facções, rivais, atualmente encontram-se em guerra pelo domínio da referida atividade ilícita na região do bairro das Laranjeiras. Nesse cenário, o denunciado
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”
, é apontado como autor do homicídio de Eduardo Egídio Lima, praticado no dia 26/10/2023.

Conforme se depreende do caderno investigativo, na data dos fatos, os denunciados
MATEUS, vulgo “MATEUZINHO”, e GUSTAVO, vulgo “BATORÉ”
, acompanhados de outro indivíduo ainda não identificado, chegaram de bicicleta à Rua Quinze e efetuaram disparos de arma de fogo na direção do denunciado
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”
, que estava nas imediações do bar “Só os Loucos Sabem”, de sua propriedade.

Na ocasião, foram alvejados
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”
, que era o alvo pretendido, bem como as vítimas Ana Luiza dos Santos Muniz e Sthefany de Oliveira Pionte, que estavam na via pública e foram atingidas por erro de execução.

Ato contínuo, em retaliação ao “ataque” sofrido,
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”, e os denunciados JEFFERSON, vulgo “JEFERSON CAPINHA”, GABRIEL, vulgo “FAMOSINHO”, e HYAN, vulgo “RYAN”
, seus comparsas, efetuaram disparos de arma de fogo contra os denunciados
MATEUS, vulgo “MATEUZINHO”, GUSTAVO, vulgo “BATORÉ”
, e o terceiro indivíduo não identificado.

Destaca-se que os denunciados
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”, JEFFERSON, vulgo “JEFERSON CAPINHA”, GABRIEL, vulgo “FAMOSINHO”, e HYAN
,
vulgo “RYAN”
, não agiram acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que efetuaram diversos disparos de arma de fogo em face dos denunciados
MATEUS, vulgo “MATEUZINHO”, e GUSTAVO, vulgo “BATORÉ”
, e do terceiro indivíduo não identificado, muito além do necessário para repelir a injusta agressão, demonstrando que possuíam efetivamente o dolo de matar.

Registra-se que, após a troca de tiros, o denunciado
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”
, e as vítimas Ana Luiza e Sthefany foram socorridos ao hospital, onde receberam o tratamento médico adequado que lhes garantiu a sobrevida, enquanto os demais denunciados fugiram do local.

Destarte, observa-se que as tentativas de homicídio foram praticadas por
motivo torpe
, em virtude da rivalidade entre os grupos criminosos que atuam no tráfico de drogas no bairro das Laranjeiras, dos quais os denunciados são integrantes, e a disputa pelo domínio da referida atividade ilícita na região. Nesse contexto, tem-se que os denunciados
MATEUS, vulgo “MATEUZINHO”, e GUSTAVO, vulgo “BATORÉ”
, também agiram motivados por vingar o homicídio de Eduardo Egídio Lima, praticado no dia 26/10/2023, cuja autoria é atribuída ao denunciado
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”.

Ademais, vê-se que os delitos foram cometidos por
meio que resultou perigo comum
, haja vista os denunciados terem efetuado diversos disparos de arma de fogo em via pública com grande circulação de pessoas no momento dos fatos, pois nas proximidades havia um bar, um supermercado e uma igreja, colocando em risco a vida de outras pessoas. Inclusive, por tal razão foram alvejadas as vítimas Ana Luiza e Sthefany.

Assim agindo, os denunciados
MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “MATEUZINHO”, GUSTAVO SANTANA SANTOS, vulgo “BATORÉ”,
incorreram nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, três vezes
(em face de
RAFAEL SILVA DA ROCHA, vulgo “MINEIRO”
, Ana Luiza dos Santos Muniz e Sthefany de Oliveira Pionte),
na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal
; e os denunciados
RAFAEL SILVA DA ROCHA, vulgo “MINEIRO”, JEFFERSON DOS SANTOS DE LAYA, vulgo “JEFERSON CAPINHA”, GABRIEL DE JESUS.

VIEIRA, vulgo “FAMOSINHO”, e HYAN ALMEIDA DA SILVA
,
vulgo “RYAN”
, incorreram nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, três vezes (em face de MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “MATEUZINHO”, GUSTAVO SANTANA SANTOS, vulgo “BATORÉ”,
e do terceiro não identificado),
na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.”

Exsurge da denúncia e dos elementos indiciários amealhados que o paciente figura como suposto coautor em crimes de homicídio qualificado tentado, perpetrados em via pública e motivados por disputas ligadas ao narcotráfico.

Nesse sentido, sendo certo que as razões vertidas na presente impetração buscam desconstruir os indícios de autoria mediante a apresentação de provas digitais unilaterais, consubstanciadas especificamente em metadados fotográficos e diálogos de aplicativos de mensagens, por meio dos quais a defesa alega a impossibilidade fática de cometimento do ilícito em virtude de um suposto distanciamento geográfico do paciente no exato instante dos disparos.

Não obstante, o inegável esforço argumentativo defensivo, cumpre salientar que a cognição sumária inerente à via estreita do
Habeas Corpus
obsta o aprofundamento vertical e exauriente do acervo fático-probatório, porquanto a aferição da exatidão temporal e da integridade técnica dos arquivos eletrônicos acostados, por se tratarem de documentos produzidos de forma unilateral e suscetíveis a manipulações tecnológicas, exige inegável dilação probatória mediante a realização de perícia técnica sob o crivo do contraditório, providência esta que se revela de todo incompatível com o rito sumaríssimo deste remédio constitucional.

Ademais, constata-se que os autos revelam a coexistência de fortes substratos orais coligidos ainda na fase inquisitorial, notadamente o reconhecimento pessoal procedido por vítimas e testemunhas presenciais que atribuem ao paciente a execução material das condutas delituosas, de modo que se configura uma patente controvérsia probatória cuja resolução não comporta atalhos processuais, pertencendo exclusivamente ao Juízo natural da causa a valoração definitiva de tais elementos durante a regular instrução criminal.

Por sua vez, no que tange à propalada ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea, verifica-se que o decreto constritivo encontra-se solidamente alicerçado na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista que a extrema gravidade concreta da conduta sobressai do próprio
modus operandi
adotado pelos agentes, os quais promoveram a execução de múltiplos disparos de arma de fogo em logradouro de intensa circulação, atingindo indiscriminadamente transeuntes inocentes por erro na execução, tudo isso inserido em um nítido e violento cenário de beligerância armada entre facções criminosas rivais que disputam o domínio do tráfico de entorpecentes na região do bairro das Laranjeiras.

Dessarte, estando devidamente demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, a manutenção da segregação cautelar traduz providência indispensável e insubstituível para acautelar o meio social, na medida em que se revelam flagrantemente inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão prescritas no artigo 319 do Código de Processo Penal frente à acentuada periculosidade social do paciente evidenciada nos autos.

Por fim, diante dos fatos apresentados, em perfeita consonância com o judicioso parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
Habeas Corpus
para, no mérito,
DENEGAR

A ORDEM
, mantendo incólume a prisão preventiva hostilizada.

É como voto

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

50
00624-57.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
IAGO GAMA LIMA

PACIENTE
:
MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus impetrado a favor de
Mateus Ribeiro dos Santos
, apontando como autoridade coatora a ilustre Magistrada da 3.ª Vara Criminal da Serra, Comarca da Capital, aos argumentos de que a r. decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é desprovida de fundamentação e que não estão presentes os requisitos legais necessários para a sua conservação, sobretudo porque ele não teria praticado os delitos que lhe estão sendo imputados.

Caso não haja a revogação da segregação preventiva, o impetrante pugna, ao menos, pela sua substituição por alguma outra medida cautelar mais branda.

A inicial do presente writ se fez acompanhar de documentos.

Pleito liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID 17899102.

Da autoridade judiciária suso mencionada vieram as informações prestadas em 29 de janeiro de 2026 (ID 18005597).

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. Nº 18764969, opina pelo conhecimento e no mérito, requer que seja denegada a ordem de Habeas Corpus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

Habeas Corpus
.

A controvérsia cinge-se ao relato do impetrante quanto a manutenção da prisão preventiva do paciente
Mateus Ribeiro dos Santos
não foi devidamente fundamentada e que estão ausentes os requisitos legais necessários para a conservação da medida.

Inicialmente, vejamos os fatos imputados ao paciente, consoante denúncia inserida no ID 17833962:

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 24 de dezembro de 2023, por volta de 21h00min, na Rua Quinze, próximo ao bar “Só os Loucos Sabem”, bairro das Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados
MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “MATEUZINHO”, GUSTAVO SANTANA SANTOS, vulgo “BATORÉ”
, e outro indivíduo ainda não identificado, em comunhão de ações e unidades de desígnios, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, praticaram os crimes de tentativa de homicídio, por meio de disparos de arma de fogo, contra
RAFAEL SILVA DA ROCHA, vulgo “MINEIRO”
, seu alvo pretendido, e as vítimas Ana Luiza dos Santos Muniz e Sthefany de Oliveira Pionte, estas últimas por erro na execução, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que
RAFAEL
e seus comparsas revidaram aos disparos, sendo as vítimas posteriormente socorridas ao hospital.

No mesmo contexto, os denunciados
RAFAEL SILVA DA ROCHA, vulgo “MINEIRO”, JEFFERSON DOS SANTOS DE LAYA, vulgo “JEFERSON CAPINHA”, GABRIEL DE JESUS VIEIRA, vulgo “FAMOSINHO”, e HYAN ALMEIDA DA SILVA, vulgo “RYAN”,
em comunhão de ações e unidades de desígnios, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, praticaram os crimes de tentativa de homicídio contra
MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “MATEUZINHO”, GUSTAVO SANTANA SANTOS, vulgo “BATORÉ”
, e outro indivíduo ainda não identificado, por meio de disparos de arma de fogo, apenas não consumando seu intento por circunstâncias alheias às suas vontades, pois
MATEUS, GUSTAVO
e o terceiro indivíduo conseguiram fugir.

Extrai-se dos autos que os denunciados
MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “MATEUZINHO”, e GUSTAVO SANTANA SANTOS, vulgo “BATORÉ”
, integram o grupo criminoso que realiza o tráfico de drogas nas Ruas Quatorze e São Paulo, no bairro das Laranjeiras, enquanto os denunciados
RAFAEL SILVA DA ROCHA, vulgo “MINEIRO”, JEFFERSON DOS SANTOS DE LAYA, vulgo “JEFERSON CAPINHA”, GABRIEL DE JESUS VIEIRA, vulgo “FAMOSINHO”, e HYAN ALMEIDA DA SILVA, vulgo “RYAN”
, fazem parte da associação criminosa atuante na mercancia de entorpecentes da Rua Quinze, no mesmo bairro.

Tais facções, rivais, atualmente encontram-se em guerra pelo domínio da referida atividade ilícita na região do bairro das Laranjeiras. Nesse cenário, o denunciado
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”
, é apontado como autor do homicídio de Eduardo Egídio Lima, praticado no dia 26/10/2023.

Conforme se depreende do caderno investigativo, na data dos fatos, os denunciados
MATEUS, vulgo “MATEUZINHO”, e GUSTAVO, vulgo “BATORÉ”
, acompanhados de outro indivíduo ainda não identificado, chegaram de bicicleta à Rua Quinze e efetuaram disparos de arma de fogo na direção do denunciado
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”
, que estava nas imediações do bar “Só os Loucos Sabem”, de sua propriedade.

Na ocasião, foram alvejados
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”
, que era o alvo pretendido, bem como as vítimas Ana Luiza dos Santos Muniz e Sthefany de Oliveira Pionte, que estavam na via pública e foram atingidas por erro de execução.

Ato contínuo, em retaliação ao “ataque” sofrido,
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”, e os denunciados JEFFERSON, vulgo “JEFERSON CAPINHA”, GABRIEL, vulgo “FAMOSINHO”, e HYAN, vulgo “RYAN”
, seus comparsas, efetuaram disparos de arma de fogo contra os denunciados
MATEUS, vulgo “MATEUZINHO”, GUSTAVO, vulgo “BATORÉ”
, e o terceiro indivíduo não identificado.

Destaca-se que os denunciados
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”, JEFFERSON, vulgo “JEFERSON CAPINHA”, GABRIEL, vulgo “FAMOSINHO”, e HYAN
,
vulgo “RYAN”
, não agiram acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que efetuaram diversos disparos de arma de fogo em face dos denunciados
MATEUS, vulgo “MATEUZINHO”, e GUSTAVO, vulgo “BATORÉ”
, e do terceiro indivíduo não identificado, muito além do necessário para repelir a injusta agressão, demonstrando que possuíam efetivamente o dolo de matar.

Registra-se que, após a troca de tiros, o denunciado
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”
, e as vítimas Ana Luiza e Sthefany foram socorridos ao hospital, onde receberam o tratamento médico adequado que lhes garantiu a sobrevida, enquanto os demais denunciados fugiram do local.

Destarte, observa-se que as tentativas de homicídio foram praticadas por
motivo torpe
, em virtude da rivalidade entre os grupos criminosos que atuam no tráfico de drogas no bairro das Laranjeiras, dos quais os denunciados são integrantes, e a disputa pelo domínio da referida atividade ilícita na região. Nesse contexto, tem-se que os denunciados
MATEUS, vulgo “MATEUZINHO”, e GUSTAVO, vulgo “BATORÉ”
, também agiram motivados por vingar o homicídio de Eduardo Egídio Lima, praticado no dia 26/10/2023, cuja autoria é atribuída ao denunciado
RAFAEL, vulgo “MINEIRO”.

Ademais, vê-se que os delitos foram cometidos por
meio que resultou perigo comum
, haja vista os denunciados terem efetuado diversos disparos de arma de fogo em via pública com grande circulação de pessoas no momento dos fatos, pois nas proximidades havia um bar, um supermercado e uma igreja, colocando em risco a vida de outras pessoas. Inclusive, por tal razão foram alvejadas as vítimas Ana Luiza e Sthefany.

Assim agindo, os denunciados
MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “MATEUZINHO”, GUSTAVO SANTANA SANTOS, vulgo “BATORÉ”,
incorreram nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, três vezes
(em face de
RAFAEL SILVA DA ROCHA, vulgo “MINEIRO”
, Ana Luiza dos Santos Muniz e Sthefany de Oliveira Pionte),
na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal
; e os denunciados
RAFAEL SILVA DA ROCHA, vulgo “MINEIRO”, JEFFERSON DOS SANTOS DE LAYA, vulgo “JEFERSON CAPINHA”, GABRIEL DE JESUS.

VIEIRA, vulgo “FAMOSINHO”, e HYAN ALMEIDA DA SILVA
,
vulgo “RYAN”
, incorreram nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, três vezes (em face de MATEUS RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “MATEUZINHO”, GUSTAVO SANTANA SANTOS, vulgo “BATORÉ”,
e do terceiro não identificado),
na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.”

Exsurge da denúncia e dos elementos indiciários amealhados que o paciente figura como suposto coautor em crimes de homicídio qualificado tentado, perpetrados em via pública e motivados por disputas ligadas ao narcotráfico.

Nesse sentido, sendo certo que as razões vertidas na presente impetração buscam desconstruir os indícios de autoria mediante a apresentação de provas digitais unilaterais, consubstanciadas especificamente em metadados fotográficos e diálogos de aplicativos de mensagens, por meio dos quais a defesa alega a impossibilidade fática de cometimento do ilícito em virtude de um suposto distanciamento geográfico do paciente no exato instante dos disparos.

Não obstante, o inegável esforço argumentativo defensivo, cumpre salientar que a cognição sumária inerente à via estreita do
Habeas Corpus
obsta o aprofundamento vertical e exauriente do acervo fático-probatório, porquanto a aferição da exatidão temporal e da integridade técnica dos arquivos eletrônicos acostados, por se tratarem de documentos produzidos de forma unilateral e suscetíveis a manipulações tecnológicas, exige inegável dilação probatória mediante a realização de perícia técnica sob o crivo do contraditório, providência esta que se revela de todo incompatível com o rito sumaríssimo deste remédio constitucional.

Ademais, constata-se que os autos revelam a coexistência de fortes substratos orais coligidos ainda na fase inquisitorial, notadamente o reconhecimento pessoal procedido por vítimas e testemunhas presenciais que atribuem ao paciente a execução material das condutas delituosas, de modo que se configura uma patente controvérsia probatória cuja resolução não comporta atalhos processuais, pertencendo exclusivamente ao Juízo natural da causa a valoração definitiva de tais elementos durante a regular instrução criminal.

Por sua vez, no que tange à propalada ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea, verifica-se que o decreto constritivo encontra-se solidamente alicerçado na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista que a extrema gravidade concreta da conduta sobressai do próprio
modus operandi
adotado pelos agentes, os quais promoveram a execução de múltiplos disparos de arma de fogo em logradouro de intensa circulação, atingindo indiscriminadamente transeuntes inocentes por erro na execução, tudo isso inserido em um nítido e violento cenário de beligerância armada entre facções criminosas rivais que disputam o domínio do tráfico de entorpecentes na região do bairro das Laranjeiras.

Dessarte, estando devidamente demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, a manutenção da segregação cautelar traduz providência indispensável e insubstituível para acautelar o meio social, na medida em que se revelam flagrantemente inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão prescritas no artigo 319 do Código de Processo Penal frente à acentuada periculosidade social do paciente evidenciada nos autos.

Por fim, diante dos fatos apresentados, em perfeita consonância com o judicioso parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
Habeas Corpus
para, no mérito,
DENEGAR

A ORDEM
, mantendo incólume a prisão preventiva hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.